Tribunal: TJBA
Processo: 8055290-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055290-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: ANDREIA DE OLIVEIRA REBOUCAS BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO NO JOELHO DIREITO COM SINOLIS (ÁCIDO HIALURÔNICO). ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por ANDREIA DE OLIVEIRA REBOUÇAS BRITO, determinando o fornecimento de tratamento com três aplicações da medicação SINOLIS (ácido hialurônico) mediante infiltrações articulares no joelho direito, sob pena de multa diária, bem como a apresentação periódica de relatórios médicos. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do tratamento indicado; (ii) estabelecer se são cabíveis as medidas subsidiárias requeridas pela operadora, consistentes em caução, dilação de prazo e redução da multa diária. III. Razões de decidir 1. O contrato de plano de saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário e vedando limitações abusivas capazes de comprometer o tratamento prescrito por médico assistente. 2. A negativa de cobertura fundada na ausência do procedimento no rol da ANS revela-se abusiva, pois tal rol possui natureza exemplificativa e não pode restringir tratamento necessário e prescrito por profissional habilitado. 3. O relatório médico juntado aos autos demonstra a necessidade da terapia, diante da persistência do quadro clínico e da ineficácia de alternativas anteriores, evidenciando o fumus boni iuris. 4. O perigo de dano decorre da comprovação da dor crônica e do prejuízo funcional à paciente, justificando a urgência do tratamento indicado. 5. A eventual necessidade de prova pericial não impede a concessão da tutela, podendo ser realizada posteriormente sem afetar a eficácia da medida. 6. A exigência de caução é incabível diante da hipossuficiência da parte autora e da sua representação pela Defensoria Pública, nos termos do art. 300, §1º, do CPC. 7. A dilação de prazo carece de justificativa concreta, não havendo demonstração de impossibilidade técnica ou operacional pela operadora. 8. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se excessiva e desproporcional, motivo pelo qual reduzo ao patamar de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, globalmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. O julgamento do mérito do agravo principal prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir a multa diária ao patamar de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, globalmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e registro na ANVISA. 2. A hipossuficiência do beneficiário representado pela Defensoria Pública impede a exigência de caução para cumprimento de tutela provisória. 3. A multa diária fixada para compelir a operadora à prestação obrigacional comporta revisão quando demonstrada desproporcionalidade concreta. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §1º; 537, §1º. CDC, arts. 47 e 51, IV. Súmula 469 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2187748-10.2024.8.26.0000; TJ-PR, RI nº 0011173-62.2023.8.16.0044; STJ, AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 09.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055290-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada ANDREIA DE OLIVEIRA REBOUCAS BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03